Tribunal: TJDFT
Processo: 0733250-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência probatória quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra a traficância.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para as condutas previstas no art. 28 ou no art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/2006, quando os elementos colhidos demonstram que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita.
3. Mantém-se a pena pecuniária fixada se proporcional à pena privativa de liberdade estabelecida, dentro dos limites legais de fixação previstos em lei.
4. Recurso conhecido e desprovido.